Tribunal: TJPA
Processo: 0008860-66.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008860-66.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANTIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE 2.000,00 FIXADOS, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recursoS conhecidoS e DESPROVIDOS, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos dois recursos de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e JOSÉ PEREIRA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0008860-66.2018.8.14.0107).

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

CONDENO, também, ao ressarcimento, dos valores debitados na conta da parte autora referentes ao objeto do presente feito. Correção monetária conforme pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Antecipo os efeitos da tutela de urgência e declaro inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Já no recurso da parte autora, foi arguida tanto a majoração dos danos morais e quanto dos ônus sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou procedente os pedidos autorais, declarando inexistência da relação jurídica, condenado o Banco em danos morais no valor de R$2.000,00 acrescidos de juros moratórios a partir da citação e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade de contratação porque foi solicitada pela autora, inexistindo qualquer vício no momento da realização do negócio jurídico. Contudo, quando da apresentação da defesa, não apresentou um documento sequer que pudesse atestar tal alegação e, além disso, embora sustente que o valor do título de capitalização estaria disponibilizado para o demandante, não foi trazida prova nesse sentido.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do empréstimo, seja pela falta de prova de contratação ou pela ausência de indícios de que o autor tenha utilizado o valor dele decorrente, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
AOS APELOS INTERPOSTOS, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024